Tribunal: TJDFT
Processo: 0012114-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012114-43.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE DARIO AZEVEDO FEITOSAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14012279, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ negou provimento ao apelo, fazendo constar (ID 27055557, p. 100/105): Noto que para além de afirmar que outros professores estariam desempenhando as mesmas funções do cargo pleiteado por si, embora fossem eles providos em cargos distintos, isso com o fim de configurar o desvio de finalidade, o ora agravante colacionou informação caracterizadora da preterição porque uma concorrente classificada em posição inferior à sua havia sido nomeada. Nesse sentido, há prevalecer que o ora agravante disputou e foi exitoso no certame para a única vaga para o cargo de Música - Regência de Coral, classificando-se em primeiro lugar. Toda a controvérsia gira em torno da afirmação da Administração Pública do Distrito Federal de que não haveria, no momento, interesse na nomeação do agravante por falta de necessidade de serviço, isso porque não haveria o oferecimento da disciplina na rede pública de ensino. Essa informação, assim como a própria atuação processual do Distrito Federal, é de fato contraditória e não respeita a boa-fé processual, quando se verifica que embora tenha sido uma única vaga e supostamente não houvesse interesse nem necessidade na nomeação do recorrente, procede ela, a Administração Pública, antes mesma da prolação da decisão monocrática, em 31/05/2017, à nomeação de outra candidata, a Senhora Patrícia Sampaio Tavares, para o mesmo cargo cujas funções aventadamente não seriam necessárias, consoante ato praticado em 15/05/2017 (e-STJ fl. 471), sendo ela a segunda mais bem classificada. A conclusão primeira é de que a atuação da Administração Pública do Distrito Federal é arbitrária e desapegada, como dito, da boa-fé processual, porque se se comporta judicialmente de forma contrária à pretensão de nomeação do agravante uma vez alegada a ausência da necessidade de serviço, não poderia, por outro lado, promover extrajudicialmente a nomeação de concorrente classificada em posição inferior à dele. Por outro lado, no que respeita ao cerne do recurso especial, há concluir que embora a regra estabelecida no precedente seja a de que a Administração Pública tem o direito de escolher o melhor momento para a nomeação do candidato aprovado dentro das vagas oferecidas, essa prerrogativa transmuda-se em direito do candidato diante de uma situação de preterição como a decorrente do desrespeito à ordem de classificação, quando, então, se lhe confere o direito de pleitear da Administração Pública o seu provimento imediato, a teor do vetusto enunciado da Súmula 15/STF: "Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação." O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 598099 – Tema 161, da sistemática da repercussão geral (ID 27055558). Não obstante, em detida análise dos autos, verifica-se que a matéria tratada neste processo, diante de suas especificidades, se amolda a outro representativo da controvérsia, qual seja ao RE 837311 (Tema 784). A ementa do paradigma referente ao Tema 784 é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator LUIZ FUX, DJe 18/4/2016) (g.n.). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 14012278): A documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar que embora a Administração Pública do Distrito Federal tenha optado por lançar edital pra o preenchimento de vaga em especialização de “Regência Coral” na Escola de Música, deixou de nomear o aprovado em primeiro lugar apesar de dezenas de profissionais presentes no quadro docente – embora formados em música -, não atenderem a necessidade claramente declarada em edital. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019